Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-95.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, afastou a alegação de omissão quanto à interpretação da norma editalícia sobre limitação etária em concurso público da PMDF, em relação a militar de outra unidade federativa. Sustenta-se, no recurso, a existência de omissão na análise de argumentos relevantes para a solução da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os temas em debate consistem em saber se:
(i) houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da isonomia entre candidatos militares da ativa de diferentes entes federativos; (ii) é cabível a atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração; (iii) configura-se caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não identificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no recurso, inclusive com fundamento em precedentes do STF e do TJDFT.
4. A insurgência veiculada nos embargos busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
5. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, em percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa por caráter protelatório.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.
2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC justifica a rejeição do recurso.
3. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”